Tribunal: STF
Processo: RHC 260003
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APRRENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADES: INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INADEQUAÇÃO DA VIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma negou provimento aos Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Regimental, no Habeas Corpus nº 923.069/SC (e-doc. 143).  



    2. Consta dos autos que o recorrente está sendo processado, no âmbito da segunda fase da chamada Operação Presságio, por suposto envolvimento em crimes de fraude à licitação, corrupção passiva e ativa, peculato, lavagem de dinheiro, emissão de notas fiscais falsas e organização criminosa, no âmbito da Prefeitura Municipal de Florianópolis, especialmente na Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte (e-doc. 8). 



    3. O Juiz de origem, ao apreciar incidente instaurado a pedido da defesa, afastou a alegação de ilicitude da prova decorrente de acesso ao conteúdo extraído de aparelho do celular de coinvestigado (e-doc. 15). 



    4. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus (e-doc. 5), seguindo-se o protocolo do writ no STJ, que, ao final, resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade na persecução penal, porquanto a prova que embasou a prisão preventiva e a instauração de quatro ações penais contra o recorrente foi obtida de forma ilícita. Alega que as senhas de acesso ao celular e ao aplicativo de mensagens do coinvestigado foram fornecidas mediante coação e intimidação policial, sem qualquer registro audiovisual ou termo formal de consentimento. Aduz que o fornecimento de senha para acesso a dados sigilosos configura manifestação volitiva abrangida pelo princípio nemo tenetur se detegere, não podendo ser exigida direta ou indiretamente, sob pena de nulidade da prova. Frisa que “ainda que a decisão recorrida tenha destacado a existência de ordem judicial a existência de ordem judicial autorizando o acesso imediato pelos policiais ao conteúdo do aparelho celular apreendido, isso não significa autorização para que agentes públicos constranjam ou intimidem o investigado a fornecer a senha alfanumérica ou a realizar o desbloqueio biométrico de forma forçada.” 



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da tramitação das quatro ações penais instauradas em desfavor do recorrente. No mérito, pleiteia o reconhecimento da ilicitude da prova, com a consequente nulidade de todos os atos dela derivados.



    7. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina opinam pela negativa de provimento (e-docs. 167 e 173). 



    É o relatório.



    Decido.



    8. A defesa argumenta que o mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do coinvestigado Rene Raul Justino foi cumprido pela autoridade policial mediante coação, sob a alegação de que o desbloqueio do aparelho celular e a senha do aplicativo de mensagens teriam sido fornecidos de maneira involuntária. 



    9. O Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão, afastou a hipótese de ilegalidade, aduzindo as seguintes razões: 



    “É insuficiente, como prova da alegação de que o acesso a dispositivo telefônico foi obtido sem o consentimento do dono da coisa (mediante a coação para obtenção de senha numérica, e pelo reconhecimento facial involuntário do proprietário do celular), apenas as declarações do suspeito e de sua esposa, se os agentes de polícia responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão declararam que tanto o celular quanto as senhas de acesso foram voluntariamente cedidos.” (e-doc. 5; grifos nossos)



    10. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, afastou a alegação de nulidade, assentando que a extração dos dados foi devidamente autorizada judicialmente e que não houve comprovação de coação. Eis a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA, PECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS FRIAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA COAÇÃO DA POLÍCIA PARA A OBTENÇÃO DA SENHA DE DESBLOQUEIO DO CELULAR. DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS DO APARELHO TELEFÔNICO. CONSENTIMENTO PRESCINDÍVEL NO CASO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A simples alegação de ocorrência de coação moral para a obtenção de senha do celular, desacompanhada de qualquer evidência, não é suficiente para a anulação do ato, especialmente porque a extração dos dados estava autorizada judicialmente e poderia ser realizada mesmo sem a utilização de senha de desbloqueio" (AgRg no RHC n. 187.376/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). 



    2. No caso, a defesa não conseguiu demonstrar o alegado prejuízo, já que havia autorização judicial para a extração de dados do celular apreendido, independentemente do consentimento do investigado, sendo certo que eventual excesso na abordagem policial deve ser apurado em procedimento autônomo, mas não invalida a diligência e tampouco implica nulidade da extração de dados do celular autorizada judicialmente. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (e-doc. 143; grifos nossos)



    11. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Com efeito, como bem apontado pelo STJ, a simples alegação de coação, desacompanhada de elemento apto a corroborar eventual ilegalidade no acesso ao conteúdo dos aparelhos, não justifica a providência pretendida pela defesa. Chegar a conclusão diversa daquela alcançada pelas instâncias ordinárias, a respeito de suposto constrangimento, demandaria revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    12. Ademais, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    13. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    14. A partir de tais premissas, não se pode descurar que havia expressa autorização judicial para acessar os dados do aparelho apreendido, motivo pelo qual a obtenção de senha não se revelava imprescindível. Não se verifica, portanto, qualquer prejuízo à defesa, uma vez que o acesso ao conteúdo do aparelho foi previamente autorizado por ordem do Juízo competente, sendo despicienda, para o alcance da finalidade prevista na determinação, qualquer participação ativa do recorrente, do coinvestigado ou de quem quer que seja. 



    15. Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator